Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de cobrança de taxas condominiais referentes ao período de 08/2022 a 04/2023. O acórdão impugnado reconheceu a ausência de legitimidade passiva da parte ré, em razão de alienação do imóvel e registro da escritura antes do período da cobrança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à análise das provas relativas à propriedade do imóvel e à legitimidade para responder pelos débitos condominiais.
III. Razões de decidir
3. O embargante sustenta que a matrícula do imóvel consultada à época do ajuizamento ainda indicava a embargada como proprietária, o que justificaria sua inclusão no polo passivo.
4. O acórdão apreciou integralmente a controvérsia, destacando que a escritura de compra e venda foi registrada em 1o/07/2022, fato anterior ao período das taxas cobradas.
5. A embargada comprovou ter comunicado formalmente ao condomínio a transferência de propriedade e a imissão dos adquirentes na posse do imóvel, afastando sua responsabilidade pelos débitos.
6. A obrigação condominial possui natureza propter rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor, o que foi devidamente analisado no acórdão recorrido.
7. O embargante não demonstra contradição interna no acórdão, mas busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração não se prestam à revisão de critérios de julgamento ou reexame do mérito, limitando-se à correção de vícios formais, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026.